Tribunal: TJMT
Processo: 0006331-35.2013.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006331-35.2013.8.11.0042
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DOS RÉUS. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), às penas de 3 (três) anos de reclusão cada um, ambas substituídas por duas penas restritivas de direito, acrescida do pagamento de 10 (dez) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) calibre da arma de fogo apreendida que era classificado como de uso restrito; (ii) com a edição do Decreto n. 9.847/2019, o calibre .357 MAGNUM passou a ser classificado como de uso permitido; (iii) transcurso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.
3. Requerimento do recurso: (i) desclassificação para o delito do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003; (ii) extinção da punibilidade pela prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se se a mudança na classificação da arma pela legislação posterior mais benéfica autoriza a desclassificação da conduta; (ii) se, após a desclassificação, houve o transcurso de tempo necessário à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Diante do que preceitua o parágrafo único do artigo 2o do Código Penal, com o advento do Decreto n. 9.847/2019, que reclassificou o calibre .357 MAGNUM como de uso permitido, a conduta dos apelantes deve ser desclassificada para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003).
6. Tendo em vista a desclassificação da conduta e a fixação da pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, forçoso o reconhecimento da prescrição retroativa, pois a referida reprimenda prescreve em 4 (quatro) anos, prazo este decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo conhecido e provido, para desclassificar a conduta e, por consequência, extinguir a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, artigos 14, caput e 16, caput; Lei n. 8069/90, artigo 244-B; Código Penal, artigos 2o, parágrafo único, 59, 107, IV, 109, V e 110, §1o; Decreto n. 9.847/2019, artigo 2o; Decreto n. 10.030/2019, anexo I.
Jurisprudência citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.504.993/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006331-35.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI RODRIGUES - CPF: 005.874.841-52 (APELANTE), ELIAS RAYGOR MORAIS LIRA - CPF: 020.143.481-46 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRÉ LUIZ VELOSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DOS RÉUS.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 16,
caput,
da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), às penas de 3 (três) anos de reclusão cada um, ambas substituídas por duas penas restritivas de direito, acrescida do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
calibre da arma de fogo apreendida que era classificado como de uso restrito;
(ii)
com a edição do Decreto n. 9.847/2019, o calibre .357 MAGNUM passou a ser classificado como de uso permitido;
(iii)
transcurso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

3. Requerimento do recurso:
(i
) desclassificação para o delito do artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003;
(ii)
extinção da punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se se a mudança na classificação da arma pela legislação posterior mais benéfica autoriza a desclassificação da conduta;
(ii)
se, após a desclassificação, houve o transcurso de tempo necessário à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Diante do que preceitua o parágrafo único do artigo 2o do Código Penal, com o advento do Decreto n. 9.847/2019, que reclassificou o calibre .357 MAGNUM como de uso permitido, a conduta dos apelantes deve ser desclassificada para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003).

6. Tendo em vista a desclassificação da conduta e a fixação da pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, forçoso o reconhecimento da prescrição retroativa, pois a referida reprimenda prescreve em 4 (quatro) anos, prazo este decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo conhecido e provido, para desclassificar a conduta e, por consequência, extinguir a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 10.826/2003, artigos 14,
caput
e 16,
caput
; Lei n. 8069/90, artigo 244-B; Código Penal, artigos 2o, parágrafo único, 59, 107, IV, 109, V e 110, §1o; Decreto n. 9.847/2019, artigo 2o; Decreto n. 10.030/2019, anexo I.

Jurisprudência citada:
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.504.993/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
Claudinei Rodrigues
e
Elias Raygor Morais Lira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0006331-35.2013.8.11.0042, que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 16,
caput,
da Lei n. 10.826/2003,
às penas de 3 (três) anos de reclusão
cada um
,
ambas

substituídas por duas penas restritivas de direito, acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias-multa
(id. 225652160 – Pág. 157/164).

Nas
razões recursais
, os apelantes postulam a desclassificação do delito do artigo 16,
caput,
da Lei n. 10.826/2003 para o do artigo 14,
caput,
da mesma Lei, sob o argumento de aplicar ao caso a norma atual mais benéfica (Decreto n. 9.847/2019), que alterou a classificação do calibre da arma de fogo objeto do crime. Como consequência, pugna pela extinção da punibilidade em virtude da prescrição (id. 225652170).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
concordou com as razões recursais e pugnou pelo acolhimento do apelo (id. 225652176).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 234647180).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que os apelantes
Claudinei Rodrigues
e
Elias Raygor Morais Lira
foram denunciados pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16,
caput,
da Lei n. 10826/2003) e corrupção de menores (artigo 244-B da Lei n. 8.069/90), com base no seguinte contexto fático delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 04.04.2013, em via pública no bairro Boa Esperança, nesta Capital, os denunciados CLAUDINEI e ELIAS, em unidade de desígnios e contando com a atuação do inimputável ANDRÉ LUIZ VELOSO (menor de idade à época do fato, corrompido à prática da infração penal pelos denunciados, portavam arma de fogo tipo revólver, calibre .38, marca TAURUS, numeração ilegível, com 5 (cinco) munições do mesmo calibre (sendo duas picotadas e 03 intactas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Conforme o apurado, no dia e hora dos fatos, policiais militares faziam rondas pelo bairro Boa Esperança quando avistaram um veículo Celta, cor prata, placa NDK 8995, ocupados por três indivíduos, tendo CLAUDINEI na direção.

Realizada a abordagem e revista pessoal, foi encontrado embaixo do banco do motorista o revólver acima mencionado. A arma de fogo foi submetida á perícia, onde constatou-se que o seu número de série originalmente gravado na face direita da região anterior inferior da armação foi parcialmente suprimido devido ao desgaste natural e posteriormente por pintura de cor preta. Entretanto, o revólver questionado teve as câmaras de seu tambor modificadas de modo a comportarem cartuchos de munição do calibre nominal .357 MAGNUM, que são de uso restrito (Laudo n. 2.3.2013.10566-01).

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia e, em declarações, apresentaram versões distorcidas dos fatos, sendo que os denunciados CLAUDINEI e ELIAS alegaram que a arma era de propriedade do adolescente, que por sua vez num primeiro instante disse ser de propriedade do denunciado CLAUDINEI, mas ao ser ouvido perante a autoridade policial assume que comprou a arma por se sentir ameaçado, com o intuito de livrar seus comparsas. [...]
(id. 225652160 - Pág. 7/9).

Regularmente processada e instruída a ação penal, os recorrentes foram absolvidos da prática do crime de corrupção de menores e condenados às penas do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Irresignado, ambos afirmam que a conduta, hodiernamente, se amolda à de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que o Decreto n. 9.847/2019 alterou a classificação do calibre da arma de fogo apreendida. Em suma, discorrem que a nova legislação, por ser mais benéfica, deve ser aplicada de imediato.

Pois bem.

A Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica os crimes de posse e de porte de arma de fogo, munições ou artefatos. A legislação prevê penalidades que variam conforme a classificação do armamento, seja de uso permitido, restrito ou proibido.

Assim, trata-se de norma penal em branco, uma vez que não traz em seus dispositivos a especificação acerca dos calibres ou armas que se enquadram em cada uma das referidas classes, de forma que depende de legislação especial para regulamentar esta questão.

Para este fim, o Decreto n. 9.847/2019, como norma reguladora, estabelece em seu artigo 2o que as classificações, isto é, uso permitido, restrito ou proibido, devem respeitar as especificações contidas no Anexo I do Decreto n. 10.030/2019.

Em decorrência disso, verifica-se que o calibre da arma de fogo que os apelantes portavam (calibre .357 MAGNUM) passou a ser considerada como de uso permitido, tratando-se de
novatio legis in mellius,
na medida em que a conduta, agora, se refere àquela tipificada no artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, que prevê pena mais branda.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PROCESSO SOB A JURISDIÇÃO DO STJ NO MOMENTO DA EDIÇÃO DA NOVA LEI. DECRETOS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II - Verifica-se, na decisão embargada, omissão acerca da tese de ocorrência de novatio legis in mellius com o advento do Decreto n. 9.785/2019.

III - A análise do pedido de desclassificação da conduta em virtude de novatio legis in mellius é de competência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto a modificação legislativa ocorreu quando já iniciada a jurisdição desta Corte.

IV - Verifica-se dos autos que a parte foi condenada pela posse irregular de arma e munições de uso restrito, em virtude de ter em depósito arma e munições calibre .40 S&W, todavia, estas passaram a serem classificadas como de uso permitido, por força dos Decretos 9.785/2019 e 9.847/2019, sendo imperiosa assim a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria.

Embargos de declaração acolhidos, para desclassificar a conduta de porte de arma de uso restrito para porte de arma de uso permitido, com o consequente redimensionamento da dosimetria.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.504.993/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020.)

Desse modo, inobstante à época dos fatos os apelantes tenham incorrido na prática delitiva descrita no artigo 16,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, a literalidade do parágrafo único do artigo 2o do Código Penal impõe a aplicação da lei mais benéfica e, por corolário, a desclassificação da conduta dos recorrentes.

Portanto, o recurso manejado comporta provimento, ao efeito de se desclassificar a conduta dos apelantes e condená-los pela prática do delito previsto no artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003.

Como consequência, deve ser refeito o cálculo dosimétrico.

Desta feita, ao se utilizar os mesmos parâmetros da sentença condenatória, denota-se que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são todas neutras, inexistem agravantes e atenuantes, bem como não há quaisquer causas de aumento ou de diminuição, de modo que as penas dos recorrentes correspondem ao mínimo legal de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na sequência, por se tratar de pedido expresso deduzido pelos recorrentes, do qual a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou concordância, passa-se a analisar o advento da prescrição.

A denúncia foi recebida pelo Juízo singular à data de
02 de maio de 2013
e a sentença condenatória publicada em
19 de julho de 2018
(id. 225652160 - Pág. 77/80 e 164).

Não havendo a interposição de recurso neste grau de jurisdição, em observância do princípio da
non reformatio in pejus
, o prazo prescricional deve ser verificado pela pena em concreto fixada nesta oportunidade, conforme disposto no artigo 110, §1o, do Código Penal.

Assim, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, a pena 2 (dois) anos prescreve em 4 (quatro) anos.

Diante desse cenário, constata-se que transcorreu prazo suficiente para a ocorrência da prescrição, porquanto decorreu mais de
4 (quatro) anos
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Por conseguinte, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, aferida pela pena em concreto caso não haja a interposição de recurso pelo órgão acusatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de desclassificar a conduta dos recorrentes para a do delito do artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003 e condená-los às penas de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ademais, não havendo a interposição de recurso pelo órgão acusatório, declaro, desde já,
extinta a punibilidade
dos apelantes
Claudinei Rodrigues
e
Elias Raygor Morais Lira,
com fulcro nos artigos 107, IV
c/c
109, V e 110, §1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024